Tribunal: TJDFT
Processo: 0736306-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL EM MENOR ESCALA. OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC.
1. Diante dos princípios da congruência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e para que não haja supressão de instância, é vedado à parte trazer em grau de recurso a análise de pedido não apreciado na origem.
2. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado.
3. Havendo cumulação simples de pedidos, e tendo a parte sucumbido em um ou alguns deles, ainda que de menor monta, a parte responderá proporcionalmente, pois, o decaimento da parte mínima não se confunde com sucumbência em menor parte.
4. Negou-se provimento ao recurso.